Tribunal: TJPA
Processo: 0002994-86.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002994-86.2019.8.14.0028

APELANTE: CLAUDEMIR DE FREITAS MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÂNSITO – ART. 306 E 309 DO CTB - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – MODALIDADE RETROATIVA – RECONHECIMENTO.
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incide sobre a pena de cada um dos delitos, isoladamente.
Transcorridos mais de 03 anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal para cada um dos delitos. Recurso provido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe

provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002994-86.2019.8.14.0028

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: CLAUDEMIR DE FREITAS MOREIRA (DEFENSOR PÚBLICO: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por CLAUDEMIR DE FREITAS MOREIRA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas dos arts. 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, fixando-lhe a pena de 01 ano de detenção e 10 dias multa, em regime inicialmente aberto, além de 02 meses de suspensão da licença para dirigir veículo automotor, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos, além da suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo pelo prazo 02 (dois) meses.

Narra a peça acusatória que “
no dia 23.03.2019, na cidade de Marabá/PA, o denunciado CLAUDEMIR DE FREITAS MOREIRA, foi preso em flagrante delito, em virtude de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem como por dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou sem habilitação. Infere-se dos autos, que no dia mencionado, policiais rodoviários federais I estavam realizando rondas pela Rodovia Federal BR 230 KM, 121, quando em dado momento, ao pararem em um semáforo, um veículo FORD FIESTA SEDAN FLEX, placa NER 4086, passou pela viatura avançando o sinal vermelho. Em vista disso, os agentes federais realizaram o acompanhamento do referido automóvel até conseguirem efetuar a abordagem. No ato, identificaram o condutor como CLAUDEMIR DE FREITAS MOREIRA, ora acusado, e o submeteram ao teste do etilômetro, cujo resultado acusou valor de 1.28mg/L, constatando, dessa forma, seu estado de embriaguez. Desse modo, foi conduzido à Seccional para a adoção dos procedimentos de praxe. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 21 de maio de 2019, id-17542057.

Aduz o apelante que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, de conformidade com o disposto no art. 110 do Código Penal. Informa que entre a data do recebimento da peça acusatória e a publicação da sentença, transcorreu o período de 04 anos, 01 mês e 11 dias, fazendo operar a perda do direito de punir do Estado pela ocorrência da prescrição, em relação a ambos os crimes. Caso não seja esse o entendimento, pugna pela reforma da sentença para sua absolvição, com fulcro no artigo 386, VII do CPP.

Contrarrazões do Ministério Público pelo provimento do apelo a fim de ser reconhecida a prescrição.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo a fim de ser reconhecida a prescrição em sua modalidade retroativa, nos termos dos artigos 107, IV, c/c arts. 109, VI, 110, § 1º e 119, todos do CP.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso.

A pretensão do ora recorrente quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, de conformidade com o disposto no art. 110 do Código Penal, merece prosperar.

O apelante foi condenado a 06 meses de detenção e 10 dias multa em relação ao crime de embriaguez ao volante - art. 306 do CTB; e 06 meses de detenção quanto ao crime de dirigir sem habilitação, art. 309 do CTB, totalizando a pena definitiva de 01 ano de detenção e 10 dias multa, em virtude do concurso de crimes.

Assim dispõe o art. 119 do CP,
in verbis
: “
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incide sobre a pena de cada um dos delitos, isoladamente.”

Desta forma, em relação ao delito previsto no art. 306 do CTB, cuja pena foi fixada em
06 meses de detenção e 10 dias multa, prescreve em 3 anos, na forma do disposto no art. 109, VI, do CP. Logo, tendo transcorrido mais de 03 anos entre a data do recebimento da denúncia, 21 de maio de 2019, id-17542057, e a data da publicação da sentença, 04 de julho de 2023, id-17542115, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Com relação ao delito do art. 309 do CTB, cuja pena foi fixada em
06 meses de detenção, ressalto que também prescreve em 3 anos conforme o disposto no art. 109, VI do CP. Sendo assim, transcorreram mais de 3 anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, devendo ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.

Diante de tais considerações, possui razão ora apelante quanto ao reconhecimento da extinção de sua punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do disposto nos arts. 107, IV, c/c arts. 109, VI, 110, § 1º e 119, todos do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para declarar extinta a punibilidade do réu CLAUDEMIR DE FREITAS MOREIRA pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do disposto nos arts. 107, IV, c/c arts. 109, VI, 110, § 1º e 119, todos do CP, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/06/2024